Tribunal: TJPA
Processo: 0004584-75.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004584-75.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: NILDA DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. TERRENO OCUPADO SEM DOMÍNIO PLENO. POSSE LEGÍTIMA COM JUSTO TÍTULO. OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por NORTE ENERGIA S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 16.349,32 a título de indenização pela terra nua, além de honorários advocatícios de 10%, em ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer ajuizada por NILDA DA SILVA MOREIRA. A embargante alegou omissão quanto à análise de preliminares de ausência de interesse processual e carência da ação, além de violação ao ato jurídico perfeito, sustentando que a autora já teria sido indenizada mediante reassentamento urbano coletivo (RUC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto às preliminares de ausência de interesse processual e carência da ação; (ii) avaliar se o acordo contratual firmado entre as partes, com quitação e reassentamento, afasta o direito à indenização pela terra nua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise das preliminares expressamente suscitadas na apelação, razão pela qual a decisão deve ser integrada.

5. A preliminar de ausência de interesse processual foi corretamente rejeitada no 1º grau, uma vez demonstrada a existência de pretensão resistida entre as partes.

6. A preliminar de carência de ação também foi adequadamente afastada, tendo em vista que os danos alegados decorrem de inadimplemento contratual e justificam o pedido indenizatório.

7. No mérito, reafirma-se a validade do contrato celebrado entre as partes, mas reconhece-se que a autora detém posse legítima com justo título sobre o imóvel, o que, em caso de desapropriação, assegura o direito à indenização pela terra nua.

8. A justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, XXIV, da CF, não pode ser afastada por cláusula contratual que implique renúncia, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a posse legítima amparada por justo título enseja o direito à indenização, ainda que o expropriado não detenha o domínio pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos parcialmente providos

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto às preliminares suscitadas em apelação deve ser sanada nos embargos de declaração, com a devida apreciação e rejeição fundamentada.

2. A posse legítima com justo título sobre imóvel objeto de desapropriação indireta assegura o direito à indenização pela terra nua, ainda que o contrato firmado contenha cláusula de quitação e reassentamento.

3. A cláusula contratual que visa afastar o direito à indenização não prevalece diante do princípio constitucional da justa e prévia indenização, previsto no art. 5º, XXIV, da CF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXIV e XXXVI; CC, arts. 104 e 113; CPC, arts. 1.009, § 1º e 1.022; LICC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 1.099.141/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021, DJe 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004584-75.2016.8.14.0005

EMBARGANTE:
NORTE ENERGIA S.A

EMBARGADA:
NILDA DA SILVA MOREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID n. 25095742

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25341532) opostos por
NORTE ENERGIA S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095742

que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Embargante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou a empresa ré a pagar indenização no valor de R$ 16.349,32 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), bem como honorários advocatícios arbitrados em 10%, na Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer.

A Embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, quando desrespeitou a vontade das partes, determinando o pagamento de indenização da terra nua apesar do Embargado ter outorgado a quitação da relação havida entre as partes, intervindo de forma injustificada na relação contratual, violado o ato jurídico perfeito e acabado e via de consequência as disposições dos arts. 6º da LICC, 104 do CC e 5º, XXXVI da CF.

Aduz que, há vicio de fundamentação no Acórdão ora embargado, quando não tracejou qualquer fundamento sobre o ponto suscitado.

Elenca que, a indenização pela desapropriação extrajudicial foi livremente acordada entre as partes por meio de um contrato válido e sem vícios, no qual a apelada manifestou sua vontade de forma consciente. Além disso, ao receber um imóvel no reassentamento urbano coletivo (RUC), a apelada renunciou a qualquer indenização em dinheiro pela terra nua.

Menciona que, o contrato firmado entre as partes foi válido e sem vícios, e a apelada deu quitação total pela desapropriação, tendo recebido um imóvel no reassentamento urbano coletivo (RUC) em lugar da indenização em dinheiro pela terra nua. Assim, condenar a embargante ao pagamento dessa indenização resultaria em enriquecimento ilícito. O acórdão recorrido deve se manifestar sobre a impossibilidade de ignorar a força obrigatória dos contratos e determinar tal pagamento, em violação à LICC, ao Código Civil e à Constituição Federal.

Destaca que, há omissões demais no tocante às preliminares arguidas não analisadas. Sobre isso, afirma que, a embargante, em sua apelação, levantou preliminares de ausência de interesse processual e carência de ação, argumentando que a revisão do negócio jurídico não poderia ocorrer sem a devolução do benefício recebido pela apelada, que já foi indenizada pela terra nua ao receber o imóvel no reassentamento urbano coletivo (RUC). Essas preliminares foram rejeitadas na decisão de saneamento e, por isso, foram novamente suscitadas na apelação, conforme permitido pelo artigo 1.009, § 1º do CPC.

Por fim pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar os vícios acima suscitado e empreste efeito modificativo ao presente recurso, para julgar provido o recurso de apelação interposto, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedente a ação.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 25575599).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão na decisão combatida, no tocante à não consideração ao ato jurídico perfeito e acabado, concretizado no momento em que as partes firmaram acordo com mútua vontade para que não seja proferida condenação indenizatória referente ao caso, pois as partes já teriam concluído a situação em comum vontade mais benéfica à ambas.

Aduz que há omissões restantes no sentido de não terem sido apreciadas as preliminares arguidas na Apelação.

Vejamos a decisão de ID n. 25095742:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal reside na análise de três pontos principais: (i) se houve vício de consentimento na celebração do termo de opção e aceite referente à indenização das benfeitorias; (ii) se a autora/apelada faz jus à indenização pela terra nua, considerando o contrato de compra e venda apresentado; e (iii) se os honorários foram fixados de forma escorreita.

No que se refere ao primeiro ponto, a sentença de primeiro grau analisou de forma acertada a questão, considerando que o negócio jurídico firmado entre as partes foi realizado de forma válida e sem qualquer vício de consentimento. O artigo 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Não há nos autos qualquer indício de erro substancial, dolo, coação ou outra circunstância que comprometa a validade do contrato. Pelo contrário, o termo de opção e aceite, anexado às fls. (ID n. 10015386, p. 05/10), evidencia que a manifestação de vontade da autora foi livre, consciente e voluntária, cumprindo os requisitos legais do artigo 104 do Código Civil.

Além disso, a própria legislação específica aplicável à desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365/1941) prevê a possibilidade de discordância quanto aos valores ofertados, por meio de ação judicial própria. Dessa forma, não há como afastar a validade do acordo firmado entre as partes, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da validade do termo de opção e aceite.

Quanto ao segundo ponto, relacionado à indenização pela terra nua, verifico que a sentença igualmente merece ser mantida.

Embora a autora não detenha o domínio pleno do imóvel, conforme reconhecido pela própria avaliação da requerida (ID n. 10015380 - Pág. 10/ID n. 10015387 - Pág. 9 fls. 39/132), restou demonstrado nos autos que ela apresentou recibo de contrato de compra e venda do imóvel, datado de 14 de junho de 2002 (ID n. 10015380 - Pág. 7/8), documento que comprova sua posse.

A desapropriação, sendo ato de caráter coativo e vinculado ao interesse público, pressupõe a justa indenização ao particular pelos prejuízos causados, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público. O artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, assegura ao expropriado o direito à justa e prévia indenização em dinheiro.

No caso dos autos, a autora comprovou ser possuidora da área desapropriada e, conforme avaliação da própria requerida, foi indevidamente considerada mera ocupante, sem direito à indenização pela terra nua. Nesse contexto, entendo acertada a condenação ao pagamento do valor correspondente à terra nua, conforme apurado no laudo de avaliação anexado no ID n. 10015380 - Pág. 12, no montante de R$ 16.349,32.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LICENÇA DE OCUPAÇÃO. POSSE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.

(...)

3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à indenização pela terra nua e as benfeitorias.

4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ.

5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da condenação.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.099.141/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021.)

De igual modo, entendo que andou bem o Juízo a quo no tocante aos honorários fixados, eis que à condenação da embargante em honorários advocatícios, entendo que o percentual arbitrado (10%), encontra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, §2º, do CPC). Cumprindo aqui ser salientado que a ação se trata de revisional de contrato e não ação de desapropriação, não se aplicando a regra contida no Decreto Lei 3365/1941.

Dessa forma, ausentes quaisquer elementos que infirmem os fundamentos da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor
.
(...)”

Inicialmente, reconheço que o Acórdão combatido apresenta omissão quanto às preliminares expressamente arguidas no recurso de Apelação, razão pela qual passo a apreciá-las.

DAS OMISSÕES REFERENTES ÀS PRELIMINARES

Em referência a ausência de interesse processual da parte apelada, levantada em contestação, enxergo pela devida e bastante fundamentação elencada no juízo
a quo
, quando da sua rejeição em sede de saneamento. Destaco que, conforme fundamentado nessa, a rejeição da preliminar de carência de ação por falta de interesse processual é pertinente, pois estão demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da medida. Havendo pretensão resistida, como a divergência de valores, existe interesse processual.

Na questão da preliminar de carência da ação, esta fora corretamente rejeitada nos termos argumentativos do juízo de 1ª instância, pois o pedido deve ser analisado com base nos fatos narrados, e em relação a isto, é fato que os danos alegados decorreram de um ilícito civil por inadimplemento de valores, conforme foi analisado no mérito da ação ao longo do seu desenvolvimento.

Ante o exposto,
REJEITO
ambas as
PRELIMINARES
arguidas pela embargante, uma vez que, conforme argumentação supramencionada, não merecem prosperar.

DAS DEMAIS OMISSÕES

Ao adentrar o mérito recursal, é válido abordar o fundamento principal dos Embargos Declaratórios em questão. No tocante ao acordo firmado entre as partes, que estabelecia a renúncia da autora em relação a indenização pelo terreno. Atenho-me ao fato de que, este argumento já foi tratado de maneira bastante tanto no 1º grau, quanto em decisão monocrática aqui combatida. O negócio jurídico firmado entre as partes, foi realizado de forma válida e sem qualquer vício de consentimento. Não há nos autos qualquer indício de erro substancial, dolo, coação ou outra circunstância que comprometa a validade do contrato. Diante desse contexto, embora a autora não possua o domínio pleno do imóvel, conforme indicado na própria avaliação da requerida, os autos demonstram que ela apresentou um recibo de contrato de compra e venda datado de 14 de junho de 2002, comprovando sua posse. Desse modo, a desapropriação, por ser um ato compulsório vinculado ao interesse público, exige a justa indenização ao particular pelos prejuízos sofridos, evitando o enriquecimento sem causa do Poder Público. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, garante ao expropriado o direito à indenização justa e prévia em dinheiro.

Diante desse contexto, o que se enxerga no caso é que, apesar do contrato firmado entre as partes, no momento em que a parte autora ajuíza ação pleiteando indenização contrária à clausula constante no negócio firmado, esta será analisada pelo juízo, que julgará com base em seu entendimento e disposto legal. No caso em tela, o juízo de 1ª instância entendeu pela procedência da condenação indenizatória, com justa fundamentação, baseando-se em dispositivo constitucional, o que merece prevalecer mesmo em sede recursal.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por NORTE ENERGIA S.A, tão somente para sanar as omissões referentes às preliminares não analisadas em sede de apelação, todavia rejeitando-o em relação às demais alegações, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2025